Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708622-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: PLANALTINA GAS EIRELI, EDIVAN SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida ao id 42290288, pela qual o juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015. Em suas razões recursais, o apelante alegou que, não obstante a magistrada a quo ter determinado a juntada dos atos constitutivos da empresa, a fim de legitimar a outorga da procuração, certo é que os atos constitutivos acompanharam a inicial quando do ajuizamento da ação, consoante id de origem 130080575, razão pela qual não haveria que se falar em extinção do feito por irregularidade na representação processual. Afirmou que os pressupostos processuais e as condições da ação estão presentes nos autos, bem como o próprio interesse processual, de sorte que o processo deve seguir o seu curso regular, para a satisfação do crédito exequendo. Sustentou que os autos não poderiam ter sido extintos sem a prévia intimação pessoal do autor, na medida em que o caso em tela se trata de abandono processual, cujo regramento exige a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo. Ao final, pleiteou a anulação da sentença, para que o processo seja redirecionado à instância de origem para o regular processamento do feito. Preparo ao ID 42290291. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, inclusive para o terceiro interessado, tem-se o seguinte: computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o advogado da parte autora/recorrente tomou ciência da r. sentença no dia 26/08/2022 (sexta-feira), por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe. Desse modo, levando em conta a referida consulta, entendo que a contagem do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso de apelação teve seu início em 29/08/2022 (segunda-feira), com término em 19/09/2022 (segunda-feira), conforme informado no sistema do PJe. Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 20/09/2022, conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 42290290), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora